Tribunal: TJDFT
Processo: 0804604-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL EQUIVOCADO. DIREITO DO ERÁRIO AO RESSARCIMENTO. TEMA No 1.009 DO STJ. ERRO DE FÁCIL PERCEPÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a inexistência de débito, vinculado aos valores pagos à autora no período de fevereiro a junho de 2014, a título de adicional de insalubridade, bem como para determinar que o ente federado se abstenha de cobrar os respectivos valores, promover protesto ou inscrever em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição da pretensão de ressarcimento do erário; (ii) decadência do direito; (iii) boa-fé da servidora; (iv) aplicação do Tema no 1.009 do STJ; e (v) obrigação de ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. Prescrição da pretensão de cobrança. Aplica-se à espécie a teoria da actio nata, segundo a qual a contagem do prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do dano ao erário, ou seja, a partir da conclusão do processo administrativo instaurado para apurar os valores recebidos indevidamente. Com efeito, a servidora deu ciência da conclusão do processo administrativo que apurou a irregularidade do pagamento em 21/08/2018 (ID 74915856, pág. 28) e a cobrança do valor devido foi iniciada em 17/04/2021 (ID 74915856, pág. 36), de forma que não se operou a prescrição da pretensão de cobrança. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1957493, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025. Preliminar afastada.
5. Decadência. O artigo 54 da Lei no 9.784/99 estabelece o prazo de decadência de 5 (cinco) anos para a administração pública anular atos administrativos que concedam benefícios, salvo em casos de comprovada má-fé. Assim, a questão preliminar está vinculada ao mérito da controvérsia. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1918688, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/09/2024. Preliminar afastada.
6. A autora é servidora pública, ocupante do cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Aduz que em 12/10/2024 foi notificada para restituir a quantia de R$ 3.611,51, recebida a maior a título de adicional de insalubridade, no período de fevereiro a junho de 2014 (ID 74915856, pág. 53-54).
7. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do c. STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
8. De acordo com o artigo 83, I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos distritais, como é o caso da autora, o adicional de insalubridade é devido no percentual de 5, 10 ou 20% sobre o vencimento básico, a depender do grau de insalubridade.
9. No caso, o LTCAT elaborado em 19/02/2014 atestou que a servidora estava sujeita à insalubridade de grau médio, fazendo jus a 10% (dez por cento) de adicional de insalubridade no seu contracheque (ID 74915856, pág. 8-10), conforme publicado no DODF no 53, de 14/03/2014 (ID 74915856, pág. 20). Contudo, foi implementado o percentual de 20% (vinte por cento), conforme demonstrativos de pagamento (ID 74915856, pág. 21-26).
10. Embora a autora alegue que não percebeu o equívoco no pagamento, por se tratar da primeira vez em que recebeu o adicional de insalubridade, o erro é de fácil constatação e afasta a boa-fé invocada, considerando a simplicidade do cálculo envolvido.
11. Destarte, impõe-se reconhecer o direito do erário à restituição dos valores percebidos indevidamente pela autora, sob pena de enriquecimento indevido e violação da boa-fé objetiva, que deve nortear a conduta de servidores e gestores. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1797285, 0730828-15.2023.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 11/12/2023.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Prejudiciais de mérito suscitadas em contrarrazões afastadas. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.
13. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencidos, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 83, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1769306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 10/03/2021 - Tema no 1.009 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1797285, 0730828-15.2023.8.07.0016, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 11/12/2023; TJDFT, Acórdão no 1918688, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1957493, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21/01/2025.